Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-11.2024.8.11.0053
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000840-11.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL SILVA PINHEIRO - CPF: 089.609.241-05 (APELANTE), BRENO TADEU CARVALHO DO COUTO - CPF: 062.053.071-54 (APELANTE), GUIBSON DA SILVA TOMICHA - CPF: 062.246.821-94 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA LUZ - CPF: 062.206.761-30 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), GERSON DE ABREU - CPF: 563.073.908-59 (VÍTIMA), NILVA AQUINA DA SILVA - CPF: 176.055.801-00 (VÍTIMA), GABRIEL SILVA PINHEIRO - CPF: 089.609.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores agravada. Preliminar. Nulidade do reconhecimento pessoal. Rejeição. Existência de provas independentes e autônomas. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto. Palavra firme das vítimas. Prisão em flagrante na posse da
res furtiva
. Depoimentos policiais. Afastamento da majorante de arma de fogo. Dispensabilidade da apreensão e perícia. Redução da fração da majorante de concurso de pessoas. Fração aplicada no mínimo legal. Detração penal. Competência do Juízo da Execução. Preliminar Rejeitada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por três réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP).

2. A defesa do primeiro réu suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante da arma de fogo, a redução da fração pelo concurso de pessoas, a absolvição da corrupção de menores e a detração penal com fixação de regime mais brando.

3. A defesa dos outros dois apelantes requereu a absolvição quanto ao crime de roubo, ante a negativa de autoria de um deles, bem como a absolvição de ambos quanto ao crime de corrupção de menores, por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida a condenação, mesmo diante de outras provas; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo roubo, superando a negativa de autoria e a confissão exculpatória de corréu; (iii) definir se a participação do adolescente no roubo, comprovada pelo flagrante e reconhecimento, configura o crime formal de corrupção de menores; (iv) verificar se a majorante da arma de fogo pode ser mantida sem apreensão ou perícia, com base na palavra das vítimas; (v) aferir a viabilidade de redução da fração da majorante do concurso de pessoas, quando já fixada no mínimo legal; e (vi) estabelecer se a detração deve ser apreciada em grau recursal quando não altera o regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade do art. 226 do CPP é rejeitada. A condenação não se baseia no ato inquisitorial, mas em fontes de prova independentes e autônomas, conforme a tese n. 4 do Tema Repetitivo 1258/STJ.

6. As provas autônomas consistem: (i) no reconhecimento seguro realizado em juízo, sob o contraditório, pelas vítimas, que tiveram contato visual prolongado com os réus (sem máscaras); (ii) na prisão em flagrante presumido dos apelantes, poucas horas após o crime; (iii) na apreensão da integralidade da
res furtiva
na posse do grupo; e (iv) nos depoimentos coesos dos policiais militares.

7. A autoria do roubo é inconteste. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, especialmente quando harmônica com o flagrante e os depoimentos policiais (TCCR/TJMT Enunciado 8). A tentativa de exculpação por corréu é manobra defensiva isolada, desmentida pelo robusto acervo probatório.

8. A condenação pelo art. 244-B do ECA deve ser mantida. Trata-se de crime formal (Súmula 500/STJ), consumado pela mera participação do adolescente (preso em flagrante com os réus e a
res furtiva
) na empreitada criminosa, sendo a menoridade comprovada documentalmente.

9. A ausência de apreensão ou perícia não afasta a majorante da arma de fogo. O efetivo emprego do artefato foi categoricamente confirmado pelos depoimentos firmes das vítimas em ambas as fases.

10. O pedido de redução da fração da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) é juridicamente inviável, pois a sentença já aplicou a fração mínima legal de 1/3.

11. A detração (art. 387, § 2º, do CPP) não é aplicada nesta instância, pois o tempo de prisão cautelar é insuficiente para alterar o regime inicial fechado (fixado em razão do
quantum
da pena superior a 8 anos), cabendo a análise ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c”, da LEP).

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se ampara em fontes de prova autônomas e independentes, notadamente o reconhecimento seguro realizado em ambas as fases e as circunstâncias da prisão em flagrante com a
res furtiva
. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, aliada aos depoimentos policiais coesos e à posse da
res furtiva
, prevalece sobre a confissão exculpatória isolada de corréu. 3. O crime de corrupção de menores é formal e se configura pela simples participação do adolescente na prática delitiva, independentemente de prova da efetiva corrupção. 4. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando o seu uso é comprovado por outros meios idôneos, como os relatos firmes das vítimas. 5. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal quando o tempo de custódia provisória não é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, “a”, art. 68, parágrafo único, art. 70, parágrafo único, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156, art. 226, art. 302, IV, art. 386, II e VII, art. 387, § 2º, art. 563; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B, § 2º; Lei n. 7.210/1984, art. 66, III, “c”; Lei n. 8.072/1990, art. 1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1258; STJ, HC n. 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 857.705/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.11.2022; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1011851-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1016846-57.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.11.2025; TJMT, ApCrim n. 0001033-57.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 0027706-82.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.05.2025; TJMT, ApCrim n. 1000798-85.2024.8.11.0012, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMT, ApCrim n. 0010210-74.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Breno Tadeu Carvalho do Couto
,
Guibson da Silva Tomicha
e
Luiz Fernando da Silva Luz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP) (Id. 285759038).

Aos réus, foram impostas as seguintes penas:

·

Breno Tadeu Carvalho do Couto
: 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado;

·

Guibson da Silva Tomicha
: 11 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado; e

·

Luiz Fernando da Silva Luz
: 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante
Luiz Fernando da Silva Luz
suscita,
preliminarmente
, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia: a) a absolvição, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, ante a ausência de provas suficientes quanto à autoria ou participação; b) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; c) a redução da fração de aumento aplicada em razão do concurso de pessoas; d) a exclusão da condenação pelo crime de corrupção de menores; e e) o reconhecimento da detração penal, com o consequente redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial mais brando (Id. 290543398).

Os apelantes
Guibson da Silva Tomicha
e
Breno Tadeu Carvalho do Couto
, por sua vez, requerem: a) a absolvição de Guibson quanto ao crime de roubo majorado, com argumento de ausência de provas quanto à autoria delitiva; e b) a absolvição de ambos quanto ao crime de corrupção de menor, com argumento de insuficiência de provas para condenação (Id. 285759040).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória (Id. 285759045; Id. 293058873).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, apresentando a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Recursos defensivos. Recurso de Luiz Fernando da Silva Luz: 1) Preliminar: Nulidade do reconhecimento pessoal. Alegação de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Rejeição. O reconhecimento pessoal, quando corroborado por outros elementos probatórios, não enseja nulidade processual. Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. Conjunto probatório robusto que vai além do reconhecimento - prisão em flagrante, apreensão dos objetos subtraídos e depoimentos coesos. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 2) Mérito: a) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas robustamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelo reconhecimento seguro e inequívoco das vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Depoimentos policiais convergentes e apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e amparada por outros elementos de convicção. Quanto ao crime de corrupção de menores, trata-se de delito de natureza formal que se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ. b) Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Dispensabilidade da apreensão e perícia do artefato quando comprovado o seu uso por outros meios idôneos de prova. Depoimentos das vítimas que atestam categoricamente a utilização de arma de fogo. Entendimento pacificado pelo STJ. c) Redução da fração de aumento pelo concurso de pessoas. Inviabilidade. Majorante fixada no patamar mínimo legal de 1/3, em conformidade com o art. 157, §2º, II, do Código Penal. Impossibilidade jurídica de fixação de fração inferior à prevista em lei. d) Detração penal e redimensionamento do regime. Impertinência. Cômputo do período de prisão provisória que não alteraria o regime inicial fixado. Inteligência do art. 387, §2º, do CPP. Competência do Juízo das Execuções Penais para efetuar a detração quando não implicar modificação do regime prisional. Recurso de Guibson da Silva Tomicha e Breno Tadeu Carvalho do Couto: 1) Absolvição do apelante Guibson quanto ao crime de roubo majorado. Impossibilidade. Autoria comprovada pelo reconhecimento firme das vítimas e demais elementos probatórios. Confissão exculpatória do corréu Breno que não afasta a responsabilidade quando contrariada pelo conjunto probatório. Apreensão dos bens subtraídos na residência onde todos os acusados foram encontrados. 2) Absolvição de ambos quanto ao crime de corrupção de menores. Inviabilidade. Comprovação da participação do adolescente Gabriel Silva Pinheiro na prática delitiva. Delito de natureza formal que dispensa a demonstração de dolo específico ou conhecimento da menoridade. Súmula 500 do STJ. Menoridade do comparsa atestada documentalmente. Pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(Id. 300372892).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Matheus Vitor Queiroz Teixeira
,
Breno Tadeu Carvalho do Couto
,
Guibson da Silva Tomicha
e
Luiz Fernando da Silva Luz
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, IV e § 2º-A, I, do CP, c/c art. 244-B, § 2° da Lei n. 8.069/90, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

Consta no caderno investigativo, que no dia 31 de julho de 2024, em horário impreciso, na residência particular da vítima, localizada no Residencial Marques Pontes, Bairro Fronteira, neste Município e Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, os denunciados em unidade de propósitos, mediante grave ameaça e violência física, esta exercida com emprego de arma branca (faca) e arma de fogo (não apreendido, informado pela vítima se tratar de calibre 38), subtraíram em proveito próprio e mediante corrupção de menor(este já representado em autos apartados), 01 (um) veículo de marca Toyota, modelo corolla, Placa RRL8J35/MT, 1 (um) aparelho de TV de 40 polegadas marca Philips, 1 (um) aparelho de Tv de 60 polegadas, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie e R$ 11.000,00 (onze mil) por transferência via aplicativo bancário, em prejuízo das vítimas Gerson de Abreu e sua cônjuge Nilva Aquina da Silva.

Conforme nos autos, na data e local suso declinados, os denunciados em unidade de propósito e incluindo um adolescente, adentraram na residência das vítimas durante a noite, através de uma janela que encontrava aberta.

Deste modo, abordaram a vítima em seu quarto dormindo e mediante ameaça subtraíram os objetos acima descritos, assim evadiram-se do local deixando a vítima amarrada em sua residência.

No momento em que a vítima conseguiu se soltar, acionou a polícia militar, que em diligência pela região conseguiu localizar o veículo corola subtraído em um lava jato, em contato com o proprietário do estabelecimento, informou as características do indivíduo que havia deixado o veículo no local e que retornaria aproximadamente as 11h30min para buscá-lo.

Assim, o policiais abordaram Matheus, este informou que veio buscar o veículo e que os demais denunciados estavam em uma residência no Bairro Dom Aquino.

Posto isto, em diligência na residência informada, foi possível encontrar os demais denunciados juntamente com o adolescente Gabriel em posse das demais res furtiva, sendo assim, todos foram conduzidos a presença de autoridade policial e reconhecidos pela vítima.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Matheus Vitor Queiroz Teixeira, Luiz Fernando da Silva Luz, Guibson da Silva Tomicha e Breno Tadeu Carvalho do Couto, como incursos nas penas do incurso no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), IV (emprego de arma branca) e §2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal c/c artigo 244-B, § 2° da Lei 8069/90, bem como as implicações da lei 8072/90, requerendo que, autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, para, ao final, ser a presente julgada totalmente procedente.

(...)”
(Id. 285758906, pp. 2-3).

A denúncia foi recebida em 20.08.2024 (Id. 285758908).

Em audiência de instrução e julgamento (04.12.2024), o feito foi desmembrado em relação ao corréu
Matheus Vitor Queiroz Teixeira
(PJe 1º grau, autos n. 1000018-85.2025.8.11.0053), após acolhimento de requerimento da Defensoria Pública (Id. 285759015).

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP) (Id. 285759038).

Pois bem.

Conforme relatado, o apelante
Luiz Fernando da Silva Luz
suscita,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal (Id. 290543398, pp. 4-6).

A questão do reconhecimento de pessoas foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo 1258, fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Da análise das teses firmadas, notadamente a de n. 4, extrai-se que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, embora possa gerar a invalidade do ato de reconhecimento em si, não contamina automaticamente a ação penal. A condenação pode ser mantida, desde que fundamentada em provas independentes e autônomas, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado, e que sejam, por si sós, suficientes para sustentar a autoria.

No caso em análise, mesmo que se admita,
ad argumentandum tantum
, a invalidade do reconhecimento realizado na fase
inquisitorial
por inobservância das formalidades legais, o conjunto probatório é robusto, harmônico e subsiste com base em fontes autônomas, sendo plenamente apto a sustentar o édito condenatório.

A principal prova independente, que não guarda relação de causalidade com o ato policial, é o reconhecimento realizado em
juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ambas as vítimas,
Gerson de Abreu
e
Nilva Aquina da Silva
, confirmaram a identificação dos réus de forma segura e sem hesitação.

Gerson
, em seu depoimento
inquisitorial
, já havia sido categórico:

“(...) QUE, NESTA MADRUGADA INDIVÍDUOS INVADIRAM SUA MORADIA, POR UMA JANELA QUE ESTAVA DESTRANCADA (...) QUE, ERAM 4 OS INDIVÍDUOS QUE INVADIRAM MINHA CASA, A MAIORIA COM IDADES JOVENS, TALVEZ ALGUM MENOR DE IDADE (...) QUE, ENQUANTO OS POLICIAIS MILITARES FAZIAM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PERCEBI CINCO INDIVÍDUOS PRESOS, OS QUAIS
RECONHEÇO, SEM DÚVIDAS QUATRO DELES COMO AUTORES DO ROUBO
(...)”
(Id. 285758853, pp. 12-13).

Em
juízo
,
Gerson
reafirmou o reconhecimento, detalhando que o contato visual foi claro, pois os réus não usavam máscaras:

“(...)
Gerson
:
Eu simplesmente, quando eu cheguei na delegacia, eles estavam na porta da delegacia, ali eu já reconheci eles
.
Promotor
: Como é que eles entraram na casa?
Gerson
: Eles entraram na minha casa de madrugada, eu estava num quarto, minha esposa estava em outro quarto, e ela me acordou que tinha pessoas dentro de lá, lá em casa. Eu não sabia quem que era, abri a porta e ele já fez com o revólver na minha cabeça e colocou nós dois num quarto. E aí começou essa anarquia aí.
Promotor
: Tá, e o reconhecimento? Como foi?
Gerson
:
O reconhecimento eu tive com eles, com os quatro dentro da minha casa, todos eles não tinham máscara nenhuma e foi reconhecido assim
.
E depois na delegacia
.
Promotor
: Aí o senhor foi na delegacia, foi chamado a delegacia, é isso?
Gerson
: Foi, foi.
Na delegacia eu vi pelo, através do vidro que tem lá, na cabine
.
Promotor
: Quantas pessoas o senhor reconheceu na ocasião através do vidro? (...)
Gerson
: Do vidro?
Quatro pessoas
.
Promotor
:
O senhor não tinha dúvida nenhuma de que se tratavam das pessoas que haviam ingressado na sua residência
?
Gerson
:
Não, não tinha dúvida nenhuma não
.
Eu permaneci com eles em casa por um bom tempo e depois lá na delegacia também
.
Promotor
:
Então o reconhecimento foi feito de forma absolutamente consciente
?
Gerson
:
Consciente, com certeza
. (...)”
(Id. 285758985).

Da mesma forma, a vítima
Nilva Aquina da Silva
, ao narrar detalhadamente a ação criminosa em
juízo
, foi igualmente categórica ao identificar os apelantes.

Essa segurança no reconhecimento
judicial
advém do contato visual direto e prolongado que ambas as vítimas tiveram com os assaltantes, que agiram, conforme seus relatos,
“de cara limpa”
. Tal circunstância, que propiciou condições adequadas para a memorização fisionômica, confere autonomia e solidez à prova produzida em
juízo
.

Em outras palavras, o reconhecimento feito em
juízo
não é uma mera “ratificação” do ato
inquisitorial
; é um ato de prova originário, cuja fonte da memória não é o procedimento
policial
, mas sim a lembrança vívida dos eventos do crime. Isso afasta a alegação de que a prova
judicial
estaria “contaminada” pelo ato
inquisitorial
(tese n. 3 do Tema 1258/STJ).

O depoimento
judicial
de
Nilva
corrobora o de seu cônjuge, confirmando a ausência de máscaras:

“(...)
Nilva
: Esse que ficou junto com a gente, eu me lembro, ele tinha uma tatuagem na perna esquerda porque ele estava de lado e pegou o short do meu genro, a blusa, de lado, e o outro era moreno de pele escura, alto, magro, com capuz e manga comprida. Esses aí eu acho que são desta localidade. Os que eram do Dom Aquino, eu acho que eram do Dom Aquino, e esses do Dom Aquino praticamente ele nem sabia sair, porque quando eles foram sair, bateram do lado do motorista e lá na minha rua não tinha saída, tanto é que voltaram para pegar a rua principal. (...) Eles entraram no lava-jato e meu conhecido, conhecido meu, passou e localizou o carro numa rampa, quando ele olhou ele viu, falou, esse é o carro. Aí o que aconteceu, eles deixaram o carro lá, deixaram o carro, e disse o seguinte, esse é o telefone, eu quero que prenda o para-choque do carro e passa uma água que vem alguém para pegar o carro. E nisso, o filho do meu marido e o outro pessoa, foi lá no lava-jato, falou eu localizei o carro, está aqui, foi lá, tinha o telefone e o endereço. Foram lá e fizeram campana, e pegaram eles em flagrante. Era um deixaram ele lá, estava com a jaqueta do meu marido, e pegaram e deram o endereço onde eles estavam. Eles estavam todos reunidos ali próximo aonde, próximo na localidade onde eu já morei. (...) Cuiabá, Dom Aquino, próximo a Rotam. (...) Estavam fazendo a maior festa, se não me engano. A polícia chegou e apreendeu os que estavam lá, cinco, sei lá quantos, mas eu acho que ainda tem mais pessoas, que estavam no telefone, no celular, e o que saiu andando, e alguém vinha pegar e eles disseram que vinha o pessoal do Dom Aquino pegar o carro. (...)
Promotor
: A senhora foi chamada a delegacia para fazer o reconhecimento?
Nilva
:
Fizemos, fizemos o reconhecimento
.
Eu me lembro desses que saíram a pé
, que o vizinho viu, que ele tinha acordado, mas uai, o seu Gerson bateu o carro? Uai, ele foi do lado contrário? Por quê? Aí eles saíram andando na boa, tanto é que quando eles viram que amanheceram e que o pessoal bateram o carro, que na hora você nem ouve nada. E eles saíram andando, na boa, porque eles ficaram apreensivos, com medo, porque os vizinhos já estavam acordando. (...)
Promotor
: Tá, mas a pergunta é sobre o reconhecimento, senhora.
Nilva
:
Reconheci, tinha um alto, magro, cabelo loiro, cabelo pintado
. (...)
E esse moreno que eu me lembro, que ele estava de capuz, de manga, com de pele escura, que ficou, permaneceu junto conosco, e saiu depois, e o que estava com a gente, permanente, que eu não sei se é esse mesmo, que estava com uma tatuagem do lado esquerdo, e esse mais baixo
. (...)
Promotor
: Como foi que a senhora fez esse reconhecimento na delegacia? Como foi feito esse reconhecimento?
Nilva
:
Esse moreninho eu não vi lá na delegacia, agora o alto magro, estatura mais alta, mais de sessenta e dois centímetros, um metro e sessenta e dois, ele, eu lembro por causa do cabelo
. (...)
Promotor
: O reconhecimento foi feito na delegacia, pessoal?
Nilva
:

Na delegacia, pessoalmente, porque eles já estavam lá e nós chegamos
.
E aí fez nós reconhecer primeiro
. (...)
Defesa
:
Essas pessoas que ingressaram na sua casa, estavam com o rosto coberto ou não
?
Nilva
:
Não
.
Eles não esconderam o rosto, não esconderam o rosto não, estavam de cara limpa mesmo
. (...)”
(Id. 285758985).

Ademais, mesmo que se desconsiderasse o robusto reconhecimento
judicial
, a autoria delitiva ainda estaria comprovada por um conjunto de provas circunstanciais independentes, que em nada derivam do ato de identificação, quais sejam: (i) a prisão em flagrante dos apelantes e do adolescente poucas horas após o delito (Id. 285756946; Id. 285756949); (ii) a apreensão da integralidade da
res furtiva
na posse do grupo, na residência para onde os policiais foram direcionados (Id. 285758853, pp. 3-4); e (iii) os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, que detalharam a localização do veículo no lava-jato e a subsequente captura dos réus com os bens subtraídos (Id. 285758853, pp. 5-7; 8-10; Id. 285759016).

Portanto, a condenação não se baseia no ato
inquisitorial
(tese n. 4 do Tema 1258/STJ), mas sim em duas fontes autônomas e convergentes: [1] o seguro reconhecimento realizado em
juízo
, sob o contraditório, e [2] as robustas provas circunstanciais do flagrante delito.

Cumpre ressaltar, ademais, que a própria tese n. 4 do Tema 1258/STJ dialoga com o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo.

A propósito, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

“(...) 3. A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, por se tratar de norma de caráter orientativo, cuja violação somente enseja nulidade diante da demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial pode ser validado se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, o que é o caso dos autos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1016846-57.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.11.2025, DJe 06.11.2025).

“(...) A inobservância de formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existirem provas independentes e convergentes de autoria (Tema 1.258/STJ). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0001033-57.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

Na hipótese dos autos, o prejuízo (uma condenação baseada em prova potencialmente viciada) não se concretizou, pois a autoria delitiva do apelante foi firmada com base em outras provas, válidas e independentes – notadamente o reconhecimento em
juízo
e as circunstâncias da prisão em flagrante. A mera alegação de vício procedimental, desacompanhada da demonstração de que o ato
inquisitorial
foi a única ou determinante prova de autoria, não é suficiente para invalidar a condenação.

O conjunto probatório, portanto, é consistente, convergente e, acima de tudo, autônomo. A identificação efetuada pelas vítimas tanto em sede
policial
quanto em
juízo
, somada às provas circunstanciais do flagrante, confere robustez e credibilidade à autoria, afastando qualquer mácula decorrente do procedimento inquisitorial.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade do reconhecimento pessoal.

No mérito, o apelante
Luiz Fernando da Silva Luz
pleiteia sua absolvição, sob o argumento central de ausência total de provas de autoria, sustentando que sua prisão foi meramente circunstancial por estar na casa de
Breno
e que o corréu o isentou de participação (Id. 290543398, pp. 3; 6-9). A defesa de
Guibson da Silva Tomicha
e
Breno Tadeu Carvalho do Couto
, por sua vez, requer a absolvição de
Guibson
quanto ao crime de roubo, baseando-se igualmente na negativa de autoria e na confissão exculpatória de
Breno
(Id. 285759040, pp. 4-26). Ambos os apelantes (
Luiz Fernando
e
Guibson
) e, ainda, o apelante
Breno
, pleiteiam a absolvição pelo crime de corrupção de menores, por insuficiência de provas (Id. 285759040, p. 26; Id. 290543398, p. 12).

A pretensão absolutória, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade
do crime de roubo está inequivocamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 285756946), pelo boletim de ocorrência (Id. 285756949), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 285758853, pp. 3-4), pelo termo de reconhecimento de objetos (Id. 285758853, p. 15), pelo termo de entrega (Id. 285758853, p. 16) e pelos demais elementos constantes nos autos.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai seguramente sobre os apelantes. As alegações de prisão circunstancial e a tentativa de confissão exculpatória são frontalmente desmentidas pelo robusto conjunto probatório, notadamente a prova oral colhida sob o contraditório e as circunstâncias da prisão em flagrante.

Segundo os autos, no dia 31.07.2024, os apelantes, em unidade de propósitos e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e arma de fogo, subtraíram em proveito próprio e mediante corrupção de menor, 1 veículo Toyota/Corolla, 2 televisões, R$ 350,00 em espécie e R$ 11.000,00 por transferência via aplicativo bancário, em prejuízo das vítimas
Gerson de Abreu
e sua cônjuge
Nilva Aquina da Silva
.

Consta que os apelantes, juntamente com um adolescente, adentraram na residência das vítimas durante a noite, através de uma janela que se encontrava aberta. Abordaram as vítimas em seu quarto enquanto dormiam e, mediante ameaça, subtraíram os objetos acima descritos, evadindo-se do local após deixarem as vítimas amarradas.

Após conseguirem se soltar, as vítimas acionaram a polícia militar que, em diligência, localizou o veículo subtraído em um lava-jato. Em contato com o proprietário do estabelecimento, este informou as características do indivíduo que havia deixado o veículo no local e que retornaria aproximadamente às 11h30min para buscá-lo.

Os policiais aguardaram no local e, quando o denunciado
Matheus
chegou ao lava-jato para retirada do veículo - no qual foi deixado pelo co-réu
Breno -
, realizaram a abordagem.
Matheus
informou que veio buscar o veículo e que os demais denunciados estavam em uma residência no bairro Dom Aquino. Em diligência na residência informada, foi possível encontrar os demais denunciados (
Breno
,
Luiz Fernando
e
Guibson
) juntamente com o adolescente
Gabriel
, em posse dos demais bens subtraídos. Todos foram conduzidos à presença da autoridade policial e reconhecidos pelas vítimas.

A prova da autoria assenta-se, precipuamente, nos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas. Conforme se extrai das transcrições abaixo, ambas tiveram contato visual direto e prolongado com os réus, que agiram
“de cara limpa”
— circunstância fática que permitiu a formação de uma memória visual clara e resultou em reconhecimentos seguros, realizados sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima
Gerson
foi categórica ao afirmar que
“não tinha dúvida nenhuma”
e que o reconhecimento foi
“consciente, com certeza”
. A vítima
Nilva
, por sua vez, descreveu características físicas e foi enfática ao confirmar que os réus
“não esconderam o rosto”
. O valor probatório desses reconhecimentos, portanto, é inquestionável.

Em
juízo
, a vítima
Gerson de Abreu
detalhou como o reconhecimento foi possível:

“(...)
Gerson
:
Eu simplesmente, quando eu cheguei na delegacia, eles estavam na porta da delegacia, ali eu já os reconheci
.
Promotor
: Como é que eles entraram na casa?
Gerson
: Eles entraram na minha casa de madrugada, eu estava num quarto, minha esposa estava em outro quarto, e ela me acordou que tinha pessoas dentro de lá, lá em casa. Eu não sabia quem que era, abri a porta e ele já fez com o revólver na minha cabeça e colocou nós dois num quarto. E aí começou essa anarquia aí.
Promotor
: Tá, e o reconhecimento? Como foi?
Gerson
:
O reconhecimento eu tive com eles, com os quatro dentro da minha casa, todos eles não tinham máscara nenhuma e foi reconhecido assim
.
E depois na delegacia
.
Promotor
: Aí o senhor foi na delegacia, foi chamado a delegacia, é isso?
Gerson
: Foi, foi.
Na delegacia eu vi pelo, através do vidro que tem lá, na cabine
.
Promotor
: Quantas pessoas o senhor reconheceu na ocasião através do vidro? (...)
Gerson
: Do vidro?
Quatro pessoas
.
Promotor
:
O senhor não tinha dúvida nenhuma de que se tratava das pessoas que haviam ingressado na sua residência
?
Gerson
:
Não, não tinha dúvida nenhuma não
.
Eu permaneci com eles em casa por um bom tempo e depois lá na delegacia também
.
Promotor
:
Então o reconhecimento foi feito de forma absolutamente consciente
?
Gerson
:
Consciente, com certeza
. (...)”
(Id. 285758985).

Da mesma forma, a vítima
Nilva Aquina da Silva
narrou a dinâmica, descrevendo os agentes e confirmando a ausência de disfarces:

“(...)
Nilva
: Esse que ficou junto com a gente, eu me lembro, ele tinha uma tatuagem na perna esquerda porque ele estava de lado e pegou o short do meu genro, a blusa, de lado, e o outro era moreno de pele escura, alto, magro, com capuz e manga comprida. (...)
Promotor
: A senhora foi chamada a delegacia para fazer o reconhecimento?
Nilva
: Fizemos, fizemos o reconhecimento. (...) Reconheci, tinha um alto, magro, cabelo loiro, cabelo pintado. (...) E esse moreno que eu me lembro, que ele estava de capuz, de manga, com de pele escura, que ficou, permaneceu junto conosco, e saiu depois, e o que estava com a gente, permanente, que eu não sei se é esse mesmo, que estava com uma tatuagem do lado esquerdo, e esse mais baixo. (...)

Esse moreninho eu não vi lá na delegacia, agora o alto magro, estatura mais alta, mais de sessenta e dois centímetros, um metro e sessenta e dois, ele, eu lembro por causa do cabelo. (...)
Promotor
: O reconhecimento foi feito na delegacia, pessoal?
Nilva
:

Na delegacia, pessoalmente, porque eles já estavam lá e nós chegamos. E aí fez nós reconhecermos primeiro. (...)
Defesa
: Essas pessoas que ingressaram na sua casa, estavam com o rosto coberto ou não?
Nilva
: Não. Eles não esconderam o rosto, não esconderam o rosto não, estavam de cara limpa mesmo. (...)”
(Id. 285758985).

No mais,
Gerson
,

na fase
investigativa,
relatou minuciosamente a dinâmica do crime:

“(...) QUE, NESTA MADRUGADA INDIVÍDUOS INVADIRAM SUA MORADIA, POR UMA JANELA QUE ESTAVA DESTRANCADA E RENDERAM PRIMEIRO A MINHA ESPOSA NILVA QUE ESTAVA EM UM OUTRO CÔMODO E DEPOIS INVADIRAM MEU QUARTO, ANUNCIANDO "ASSALTO", UM DELES COM REVÓLVER EM PUNHO, ACREDITA QUE SEJA UM 32, (CROMADO) E OUTRO DE POSSE DE UMA FACA GRANDE PARAS CHURRASCO QUE HAVIAM PEGO NA ÁREA DA CASA; QUE, SALIENTA QUE TEM APENAS UM VIZINHO DA CASA DA FRENTE QUE TEM MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS E OUTRAS MORADIAS SÃO DISTANTES; QUE, DEVIDO AS AMEAÇAS, TIVERAM QUE ENTREGAR A ELES OS DOIS CELULARES, O MEU E DE MINHA ESPOSA; QUE, ELES VASCULHARAM OS CELULARES E EXIGIRAM DESBLOQUEAR AS SENHAS E PROCURAVAM POR APLICATIVOS BANCÁRIOS E NO CELULAR DE MINHA ESPOSA ACHARAM O APLICATIVO DA PAG BANK, E EXIGIRAM TRANSFERÊNCIA VIA PIX, A QUAL ELES APENAS OBRIGARAM MINHA ESPOSA A DIGITAR A SENHA E ELES MESMO FIZERAM A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA; QUE, A TRANSFERÊNCIA VIA PIX, TEVE COMO DESTINATÁRIO UMA PESSOA DE NOME ANDRÉ PRADO, DO BANCO SANTANDER, NÃO SENDO IDENTIFICADA A AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA NESTE MOMENTO, MAS TEMOS O COMPROVANTE DA TRANSAÇÃO; QUE, ERAM 4 OS INDIVÍDUOS QUE INVADIRAM MINHA CASA, A MAIORIA COM IDADES JOVENS, TALVEZ ALGUM MENOR DE IDADE; QUE, UMA VEZ REALIZADA A TRANSFERÊNCIA, ROUBARAM EM DINHEIRO O VALOR DE R$-350,00 REAIS, DEPOIS PEGARAM APARELHO DE TV DE 40 POLEGADAS, PHILIPS, ARRANCARAM DA PAREDE UMA TV DE 60 POLEGADAS (A QUAL NÃO CONSEGUIRAM ENFIAR DENTRO DO CARRO) E EXIGIRAM QUE LHES ENTREGASSE A CHAVE DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA GARAGEM UM TOYOTA COROLLA, COR BRANCO, PLACA RRL8J35; QUE, EXIGIAM OURO E QUERIAM SABER DO COFRE O QUAL NÃO EXISTE EM MINHA CASA, POR ISSO RASGARAM O SOFÁ DA SALA PARA VER SE TINHA ALGO DENTRO ESCONDIDO; QUE, ROUBARAM TAMBÉM PEÇAS DE VESTUÁRIO E OUTROS OBJETOS; QUE, O DECLARANTE SALIENTA QUE ESTAVA AMANHECENDO QUANDO ACONTECEU O "ASSALTO", OS BANDIDOS FICARAM DENTRO DE MINHA CASA MAIS DE UMA HORA FAZENDO AMEAÇAS DE MORTE DE CORTAR O MEU BRAÇO COM FACA E POR FIM USARAM ABRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO "NYLON", PARA IMOBILIZAR, DEPOIS ACABARAM INDO EMBORA E DEIXARAM O DECLARANTE E ESPOSA TRANCADOS NO BANHEIRO, E COM NOVAS AMEAÇAS DISSERAM QUE NÃO ERA PARA SAÍREM DO BANHEIRO; QUE, NA SAÍDA DA GARAGEM, ELES MUITO NERVOSOS ACABARAM BATENDO O CARRO NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA, SENDO QUE APENAS DOIS DOS MARGINAIS ESTAVA NO CARRO, SEGUNDO UM VIZINHO ME DISSE; QUE, OUTROS DOIS FICARAM DENTRO DE MINHA CASA E QUANDO AMANHECEU ELES FICARAM APAVORADOS E SAÍRAM EM FUGA A PÉ, CERTAMENTE HAVIA MOTO OU CARRO ESPERANDO OU ALGUÉM ESTAVA ESPERANDO; QUE, APÓS ELES FUGIREM, ACIONARAM UM SARGENTO MORADOR DO CONDOMÍNIO E OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO FORAM CASA E FIZERAM DILIGÊNCIAS; QUE, ALÉM DISSO LIGUEI PARA MEU FILHO QUE MORA EM CUIABÁ RELATANDO O OCORRIDO E FAMILIARES PASSARAM A PROCURAR, O MEU CARRO E POR COINCIDÊNCIA MEU GENRO MARCOS, PASSAVA PELO BAIRRO DOM AQUINO, NA AV. MIGUEL SUTIL, AVISTOU MEU CARRO NA RUA, EM CIMA DA CALÇADA COM O PARA-CHOQUE QUEBRADO; QUE, A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E ACABARAM PRENDENDO UM DOS INDIVÍDUOS NO LAVA JATO ONDE HAVIA TENTADO DESAMASSAR O CARRO, DEPOIS ELE ACABOU ENTREGANDO OS OUTROS CÚMPLICES; QUE, ALÉM DE MEU VEÍCULO RECUPERARAM A TV, PEÇA DE VESTUÁRIO, (JAQUETA GRANDE AZUL E VERDE E AMARELA), MAS OS CELULARES, MINHA CNH E OUTROS OBJETOS DE MINHA ESPOSA NÃO FORAM RECUPERADOS, INCLUSIVE CARTÃO DE PLANO DE SAÚDE E CARTÃO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL; QUE, SOLICITEI DE MINHA FILHA QUE TRABALHA NO TRIBUNAL, VER SE CONSEGUE RECUPERAR OU RASTREAR O DINHEIRO DA TRANSFERÊNCIA VIA PIX, FEITA SOB AMEAÇAS AOS LADRÕES; QUE, ENQUANTO OS POLICIAIS MILITARES FAZIAM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PERCEBI CINCO INDIVÍDUOS PRESOS, OS QUAIS RECONHEÇO, SEM DÚVIDAS QUATRO DELES COMO AUTORES DO ROUBO; (...)”
(Id. 285758853, pp. 11-13).

Neste contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos e colhida sob o crivo do contraditório, como no caso.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

“(...) As provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, em harmonia com a confissão do corréu delatando a participação do recorrente, são robustas para comprovar a autoria e materialidade delitivas, afastando a tese de insuficiência probatória. (...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância diante da clandestinidade com que costumam ser praticados esses delitos (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0027706-82.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.05.2025, DJe 30.05.2025).

Corroborando a palavra das vítimas, os depoimentos dos policiais militares são cruciais para desconstituir a tese defensiva de que a prisão dos apelantes
Luiz Fernando
e
Guibson
foi
“meramente circunstancial”
. Os autos demonstram o oposto: os apelantes não foram presos dias depois, em situação de normalidade; eles foram localizados e presos poucas horas após a empreitada criminosa, em flagrante presumido (art. 302, IV, do CPP), todos reunidos na mesma residência, e, o mais importante, na posse da
res furtiva
.

Na fase
inquisitorial
, os policiais militares
Ederson Gomes de Moraes
e
Eric Ader Macedo Paoliello
detalharam integralmente essa dinâmica. Por serem idênticos em seu conteúdo, os depoimentos são representados pela seguinte transcrição:

“(...) QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 8E28 BEIRA RIO 01 FOI ACIONADA VIA CIOSP POR VOLTA DAS 08:15DA MANHÃ, PARA VERIFICAR UM VEICULO COROLLA BRANCO DE PLACA RRL8J35, ROUBADO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, CONFORME B.O. N°2024.226618; QUE O REFERIDO AUTOMÓVEL FOI DEIXADO NO LAVA JATO MULTI MARCAS BUENO, LOCALIZADO NA RUA PARA, DO BAIRRO JARDIM PAULISTA EM CUIABÁ; QUE DE FATO LOCALIZARAM O VEICULO COROLLA NO CITADO ENDEREÇO E, EM SEGUIDA FIZERAM CONTATO COM PROPRIETÁRIO DO LAVA JATO, SR. REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO; QUE ELE RELATOU QUE UM INDIVÍDUO TRAJANDO BLUSA DE FRIO DE COR AZUL ESCURA POR FORA E COR VERDE POR DENTRO, USANDO CABELO PINTADO DE LUZES, DEIXOU O CARRO NO LOCAL PARA ARRUMAR O PARA CHOQUE DIANTEIRO E PARA LAVAGEM, DEVENDO RETIRÁ-LO POR VOLTA DE 11:40H; QUE A GUARNIÇÃO ENTÃO ACIONOU A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 1°BPM PARA MONITORAR; QUE O SUSPEITO BRENO CHEGOU AO LOCAL TRAJANDO AS MESMAS VESTES DESCRITA PELO PROPRIETÁRIO DO LAVA-JATO JUNTAMENTE COM O SUSPEITO MATHEUS VITOR EM MOTONETA HONDA/ ELITE DE COR BRANCA PLACA QCZ 7J22; QUE BRENO DEIXOU O SUSPEITO MATHEUS E SAIU DO LOCAL; QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO MATHEUS FOI RETIRAR O VEICULO COROLLA E PAGAR O SERVIÇO, MOMENTO EM QUE A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA, JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO, REALIZARAM A ABORDAGEM E DETENÇÃO DE MATHEUS; QUE ELE RELATOU QUE FOI BUSCAR O VEICULO A PEDIDO DO SUSPEITO BRENO E QUE ELES ESTAVAM REUNIDOS EM UM RESIDÊNCIA NO BAIRRO DOM AQUINO, RUA PEDRO DORILEU, N°80; QUE A GUARNIÇÃO REALIZOU BUSCA VEICULAR E LOCALIZOU O TELEVISOR QUE TAMBÉM HAVIA SIDO ROUBADO DA RESIDENCIA EM SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES A GUARNIÇÃO DA BEIRA RIO JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO DO ADJUNTO, GUARNIÇÃO LIXEIRA E EQUIPE DA ALI DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA INFORMADA PELO SUSPEITO MATHEUS; QUE CHEGANDO AO LOCAL, QUANDO AS GUARNIÇÕES ENTRAM NA CASA, O SUSPEITOS TENTARAM EMPREENDER FUGA; QUE O SUSPEITO BRENO TENTOU PULAR O MURO DO IMÓVEL, POREM ENROSCOU-SE NA CONCERTINA E CAIU, LESIONANDO A CANELA DIREITA, O JOELHO ESQUERDO E A FACE NO LADO DIREITO; QUE ALÉM DO SUSPEITO BRENO, TAMBÉM FORAM DETIDOS NA RESIDÊNCIA OS SUSPEITOS GUIBSON, LUIZ FERNANDO E MENOR GABRIEL; QUE NO MESMO IMÓVEL TAMBÉM FORAM LOCALIZADOS SETE APARELHOS CELULARES E DOIS NOTEBOOK QUE OS SUSPEITOS NÃO SOUBERAM INFORMAR A PROCEDÊNCIA, FORAM LOCALIZADOS AINDA NA RESIDÊNCIA A BLUSA DE FRIO DE COR AZUL, CALÇA JEANS, FITA CREPE, BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS TIPO JACAREZINHO E A MOTONETA HONDA/ ELITE DE COR BRANCA PLACAQCZ 7J22; QUE A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM AS VÍTIMAS E ELES RECONHECERAM ATRAVÉS DE FOTOS OS SUSPEITOS BRENO E GUIBSON, COMO SENDO AQUELES QUE LHE FORÇARAM COM GRAVES AMEAÇAS DE MORTE, UTILIZANDO SE DE UMA FACA, AMEAÇANDO DECEPAR O BRAÇO DA VITIMA, SE CASO NÃO FIZESSE UM PIX NO VALOR DE ONZE MIL REAIS PARA A CONTA DE ANDRE PRADO,BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. MEIO DO CPF ***963.809-**; QUE AS VITIMAS TAMBÉM RELATARAM QUE O SUSPEITO BRENO TRAJAVA BLUSA DE FRIO DE COR AZUL E CALÇA JEANS; QUE DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS JUNTAMENTE COM O VEICULO RECUPERADO E MOTONETA UTILIZADA NO APOIO FORAM ENCAMINHADOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS; QUE O SUSPEITO BRENO FOI ENTREGUE COM A LESÃO NA CANELA DIREITA, NO JOELHO ESQUERDO E NA FACE DIREITA, ENQUANTO OS SUSPEITOS GUIBSON, O LUIZ FERNANDO E MENOR GABRIEL FORAM ENTREGUES SEM LESÃO CORPORAL; QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS; QUE O SUSPEITO BRENO RELATOU QUE PARTICIPOU DO FURTO AO BANCO DO BRASIL DE VILA BELA E ESTAVA PRESO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, SENDO QUE ELE SAIU RECENTEMENTE; QUE AO CHAGAR NA DEPOL, A VÍTIMA RECONHECEU A BLUSA AZUL COM FORRO VERDE, COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE, E RECONHECEU OS QUATRO SUSPEITOS (GABRIEL, GUIBOSN, BRENO E LUIZ FERNANDO) COMO OS AUTORES DO ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA; QUE TODAVIA, AS VÍTIMAS NÃO RECONHECEREM SOMENTE O SUSPEITO MATHEUS; QUE UMA A HONDA/ ELITE DE COR BRANCA PLACAQCZ 7J22 COM CHAVE E CONTROLE DE ALARME, JUNTAMENTE COM O CAPACETE COR AMARELA FW3FORAM ENTREGUES PARA A ADVOGADA DOS SUSPEITOS, A SENHORA CAROLINE DE QUEIROZ; (...)”
(Id. 285758853, pp. 5-7; 8-10).

Em
juízo
, essa narrativa fática foi devidamente ratificada, fornecendo a segurança necessária para a condenação. O PM
Ederson Gomes de Moraes
confirmou o
iter
investigativo que levou à prisão dos apelantes:

“(...)
PM Ederson
: Houve um roubo em Santo Antônio e foi passado para nós aqui em Cuiabá, quando eu assumi o serviço sobre esse roubo, e foi levado um Corolla, um Corolla branco, nesse, nesse roubo, acho que foi levado um outro veículo, materialidade, foi feito Pix e várias coisas. Esse Corolla que eles subtraíram na residência foi deixado no Lava Jato, próximo ao Dom Aquino. (...) Tinha sido deixado no Lava jato no bairro Dom Aquino, na Miguel sutil, ali entre Dom Aquino e campo velho, e esse corola tinha uma avaria. Acho que eles bateram lá em Santo Antônio na hora de foragir da residência etc. Através dessa informação ficamos campanando numa campana ali com a inteligência, porque eles pediram para lavar o Corolla e arrumar a avaria, e depois viriam buscar, então ficamos aguardando. Demorou, acho que umas três horas de relógio, e um rapaz recebeu essa missão de ir buscar esse Corolla no Lava jato, momentos que conseguimos fazer a detenção dele. Aí ele nos informou já ali no local verificamos o Corolla, a televisão, estava no porta mala do Corolla e etc. Com a informação desse rapaz, que eu não me recordo o nome, que nos relatou que eles estavam reunidos numa residência no Dom Aquino, não lembro o nome da rua. E fomos para o Dom Aquino, a minha viatura, a viatura do adjunto, mais a inteligência, e obtivemos o êxito de localizar todos no interior da residência. No momento que fizemos adentramento, eles correram para o fundo, tentaram pular o muro, tumultuaram a situação com familiares, mas foi foi conduzido, foi feito a prisão de todos dentro da residência. Me recordo que foi localizado alguns materiais, foi localizado uma jaqueta que um deles estava usando, mas era de propriedade do dono da residência em Santo Antônio, e foi localizado mais algumas coisas que eu não me recordo bem assim, quais eram os objetos.
Promotor
: Os indivíduos que estavam na residência foram presos em flagrante?
PM Ederson
: Flagrante, reconhecido depois pelo proprietário, pelo senhor e pela senhora.
Promotor
: Quantos eram eles ali na hora da prisão? O senhor se recorda?
PM Ederson
: O primeiro, um fizemos a detenção dele no Lava jato, e na residência mais três elementos. Mais três ou quatro. (...)
Defesa
: O senhor participou desse reconhecimento das vítimas na delegacia? Ou não?
PM Ederson
: Sim, sim. No local, na residência, o filho da vítima, do senhor e da senhora, não me recordo o nome dele, ele esteve presente no local conosco, depois que nós entramos e fizemos a detenção de todos e recuperamos ali os materiais. O filho deles esteve conosco, bateu as fotos, mandou para o pai dele. O pai dele reconheceu. Chegando na delegacia, chamamos o senhor e a senhora, reconheceram juntamente conosco na delegacia, todos eles que participaram do roubo em Santo Antônio.

(...)
Defesa
: Na residência onde essas pessoas foram encontradas pelo senhor, tinham somente eles ou tinham outras pessoas lá que o senhor, que o senhor não conduziu à delegacia?
PM Ederson
: Somente eles. É uma residência, acho que é um predinho, e na parte de cima ou na lateral, tinha a irmã dele, que não tinha nada a ver, mas na residência, na hora que localizamos, só estavam eles, que é a residência da mãe do Breno. Mãe, pai, do Breno. (...)”
(Id. 285759016).

O PM
Eric Ader Macedo Paoliello
, embora com menos recordações, corroborou os fatos centrais da ocorrência em
juízo
:

“(...)
PM Eric
: A ocorrência chegou via CIOSPE, né? Que o pessoal tinha a informação de que um Corolla teria sido deixado em um Lava jato, e o proprietário desse Lava jato achou estranho, né? A situação que ele chegou, chegou batido, com o para choque batido, e ele deixou lá para lavar e falou que ia buscar depois. E aí o pessoal achou estranha a situação, né? E acabou ligando no 190, e a gente chegando lá foi identificado que esse Corolla seria o produto de roubo, né? No caso, lá na cidade de Santo Antônio do Leverger. Quando a guarnição chegou, lá momentos depois, o rapaz ele voltou. Ele voltou lá para buscar o veículo. (...)
Promotor
: Ao que o senhor se recorda, o senhor fez apreensão nessa circunstância, é isso?
PM Eric
: Isso.
Promotor
: E o senhor lembra se o indivíduo estava no carro, ou não? Se alguém foi preso junto com o carro?
PM Eric
: Não me recordo, não me recordo, tinha muitas, é, já no local tinha várias viaturas já envolvidas na ocorrência. (...)”
(Id. 285758985).

Neste norte, é pacífico na jurisprudência que os testemunhos de agentes policiais, especialmente quando colhidos em
juízo
sob o crivo do contraditório, possuem especial força probatória. Tais depoimentos são idôneos para embasar um decreto condenatório, mormente quando se mostram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, não podendo ser invalidados sem prova concreta de que os agentes teriam interesse em incriminar injustamente os réus.

Este é o entendimento consolidado por esta Corte, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT):

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados por documentos oficiais e prova pericial, possuem força probatória e se revelam suficientes à condenação, nos termos do Enunciado Criminal nº 8 do TJMT. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1011851-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 10.10.2025).

“(...) Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0013116-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2025, DJe 26.09.2025).

Para reconhecer a imprestabilidade da prova testemunhal nesse contexto, caberia à defesa a demonstração concreta de eventual má-fé, ânimo de incriminar ou divergência relevante nas declarações (art. 156 do CPP) — o que não se verifica na espécie.

O que se extrai dos depoimentos policiais, na verdade, é a descrição de um nexo causal ininterrupto e lógico, que desmente cabalmente a versão defensiva. A investigação seguiu um rastro claro: [1] o roubo em Santo Antônio; [2] a localização do veículo subtraído em um lava-jato em Cuiabá; [3] a abordagem de
Matheus
(que foi deixado por
Breno
no local, bem como indicou o paradeiro dos comparsas); e, finalmente, [4] a prisão dos apelantes (
Breno
,
Luiz Fernando
e
Guibson
) na referida casa, juntamente com o adolescente e na posse dos demais bens subtraídos (Id. 285758853, pp. 3-4).

Isso demonstra que a prisão não foi “circunstancial” ou aleatória. A alegação do corréu
Breno
, que confessou o crime mas tentou isentar os comparsas (Id. 285758865, pp. 2-3; Id. 285758985), revela-se uma manobra defensiva isolada, frontalmente desmentida não só pelo reconhecimento seguro realizado pelas vítimas (que os viram
“de cara limpa”
), mas pelas próprias circunstâncias da prisão em flagrante.

É comum, aliás, que coautores, principalmente quando já confessaram o crime, tentem eximir de responsabilidade os demais envolvidos, sobretudo quando possuem vínculo de amizade ou proximidade. Tal confissão, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar o robusto acervo probatório existente contra os demais apelantes.

Diante desse cenário, a prova dos autos é coesa e demonstra de forma consistente a participação dos apelantes no crime de roubo majorado. As teses de negativa de autoria restam, assim, cabalmente refutadas não apenas pelo reconhecimento inequívoco das vítimas, mas também pela prova circunstancial do flagrante, que os localizou em comunhão de desígnios com a
res furtiva
. Inexiste, portanto, qualquer lacuna probatória capaz de justificar a absolvição de ambos pelo crime patrimonial.

No que tange ao
crime de corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90), a absolvição também é inviável.

O referido crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor na prática delitiva, independentemente de prova da efetiva corrupção. O tema está pacificado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nos autos, a participação do adolescente
Gabriel Silva Pinheiro
é inconteste. Ele foi preso em flagrante juntamente com os apelantes, na posse da
res furtiva
(Id. 285758853, pp. 3-4). Além disso, foi expressamente reconhecido pela vítima
Gerson
, em sede
policial
, como um dos quatro indivíduos que invadiram a residência (Id. 285758853, pp. 12-13; 14), reconhecimento este devidamente ratificado em
juízo
por ambas as vítimas (Id. 285758985).

Os depoimentos dos policiais militares, por sua vez, confirmam que o adolescente foi encontrado na companhia dos demais réus (Id. 285758853, pp. 5-10; Id. 285758985; Id. 285759016). A menoridade do adolescente foi devidamente atestada nos autos (Id. 285758857).

Ademais, repita-se: para a configuração do crime de corrupção de menores, não se exige dolo específico, bastando que o agente pratique a infração penal em companhia do menor.

Sobre o tema, menciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A simples participação de menor em crime praticado por imputável configura corrupção de menores, independentemente de sua prévia corrupção. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000798-85.2024.8.11.0012, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025, DJe 31.10.2025).

“(...) Comprovado que o apelante praticou o crime de roubo em companhia de adolescente, resta configurado o delito de corrupção de menores, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009515-02.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 03.10.2025).

Dessarte, estando devidamente comprovada a participação do adolescente na prática delitiva, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de corrupção de menores.

Prosseguindo, o apelante
Luiz Fernando
pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ao argumento de que não houve apreensão da arma supostamente utilizada no delito (Id. 290543398, pp. 10-11).

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de apreensão ou perícia da arma não obsta o reconhecimento da referida majorante, desde que existam nos autos elementos de prova seguros e consistentes quanto ao efetivo emprego do artefato, especialmente quando essa circunstância é corroborada por relatos firmes das vítimas.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.

(...) 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024) (...)”
(STJ, HC n. 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024).

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir. (...)”
(STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025).

No caso em tela, a prova oral é uníssona e categórica ao afirmar que os assaltantes portavam e empregaram arma de fogo para exercer a grave ameaça.

A vítima
Nilva Aquina da Silva
declarou expressamente em
juízo
que
“um estava com a faca e o outro com a arma de fogo. Os dois armados”
. Tal declaração é perfeitamente corroborada pelo depoimento de seu esposo,
Gerson de Abreu
, que também confirmou o uso de arma de fogo em ambas as fases.

A propósito, transcrevo excertos relevantes:

Gerson
na fase
inquisitorial
:
“(...) UM DELES COM REVÓLVER EM PUNHO, ACREDITA QUE SEJA UM 32, (CROMADO) E OUTRO DE POSSE DE UMA FACA GRANDE PARAS CHURRASCO QUE HAVIAM PEGO NA ÁREA DA CASA (...)”
(Id. 285758853, p. 11).

Gerson
em
juízo
:
“(...) abri a porta e ele já fez com o revólver na minha cabeça e colocou nós dois num quarto. (...)”
(Id. 285758985).

Nilva
em
juízo
:
“(...) E quando eu acordei, abri a porta do quarto. Eles me apontaram a arma. Na direção da minha cabeça. Pegaram a faca de churrasco nossa, enorme, afiada, e apontando a arma para mim e disse para mim perdeu, perdeu, tentei fechar a porta, não consegui. (...)”
(Id. 285758985).

Como se vê, os depoimentos são firmes e coerentes. Ademais, como bem assentado pela Corte Superior, o ônus de demonstrar que a arma era, eventualmente, um simulacro — fato que afastaria a majorante — era inteiramente da defesa (art. 156 do CPP), que não logrou êxito em produzir qualquer prova nesse sentido. A tese defensiva, portanto, limita-se a mera conjectura.

Este Sodalício segue o mesmo entendimento:

“(...) A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento quando comprovado seu uso por meio de prova testemunhal idônea e segura. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como prescindível a prova técnica do armamento quando há comprovação suficiente por outros meios de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0010210-74.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 05.11.2025, DJe 07.11.2025).

“(...) A majorante do uso de arma de fogo é aplicável mesmo sem apreensão ou perícia do armamento, desde que comprovada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1015910-72.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04.11.2025, DJe 07.11.2025).

Desse modo, deve ser mantida a incidência da causa de aumento, por estar devidamente comprovado o emprego do artefato na prática do crime.

O apelante
Luiz Fernando
requer, ainda, a redução da fração de aumento relativa ao concurso de pessoas, de 1/3 para 1/6, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para a fixação acima do mínimo legal (Id. 290543398, p. 11).

O pleito, contudo, é juridicamente inviável.

A majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) prevê um aumento “de um terço até metade”. O Magistrado
a quo
, na sentença, já aplicou a fração mínima legal de 1/3.

Veja-se o excerto da sentença:

“(...)

O ACUSADO LUIZ FERNANDO DA SILVA LUZ: O CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, INC. II, E § 2-A, I):

(...)

Na terceira fase, restam presentes duas causas de aumento (concurso de pessoas e arma de fogo), as quais se aplica a regra da incidência cumulativa, ou seja, a aplicação das duas causas de aumento.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019). (Destaquei).

Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena do réu em 1/3, ante a causa de aumento do art. 157, § 2º, II do Código Penal, ficando assim sua pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena do réu em 2/3 (dois terços), ante a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ficando assim sua pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (oitenta) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Por inexistirem causas de diminuição de pena, fixa-se a pena final do acusado em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (oitenta) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

(...)

(III) LUIZ FERNANDO DA SILVA LUZ – pena do crime de roubo impróprio majorado tentado (pena mais grave) fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (oitenta) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Assim, à luz do concurso formal, aumenta-se a pena à razão de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena final em 10 (dez) anos, 04 (quatro) mês e 13 (treze) dias e 23 (vinte e um) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Contudo, tal regra viola o exposto no art. 70, parágrafo único do CP, pois acaso aplicado a regra do cumulo material, chegaríamos a uma reprimenda de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 23 (vinte e um) dias-multas, estes fixados no mínimo legal

Aplica-se, portanto, a referida regra, por ser mais benéfica ao acusado, tornando sua pena definitiva em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 23 (vinte e um) dias-multas, estes fixados no mínimo legal reclusão.

(...)”
(Id. 285759038, pp. 14-18; 20-23).

Como visto, o Magistrado sentenciante aplicou corretamente a fração mínima de 1/3 para o concurso de pessoas, inexistindo qualquer exasperação. O pedido defensivo de 1/6 é incabível, pois inferior ao piso legal.

Ressalte-se que, diante das circunstâncias concretas (quatro agentes, divisão de tarefas, violência empregada), seria até possível a fixação de fração superior. Não havendo reparo a ser feito, mantém-se a dosimetria.

Por fim, o apelante
Luiz Fernando
requer o reconhecimento da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), com fixação de regime inicial mais brando (Id. 290543398, pp. 12-13).

O pedido não prospera.

A análise da detração nesta fase recursal só se justifica quando o tempo de custódia provisória é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

O Magistrado de primeiro grau pontuou corretamente:

“(...)

Todos acusados iniciarão o cumprimento da sua pena em regime fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”), dado o montante de pena final aplicado (superior a oito anos). Não se olvide que os delitos são hediondos (Lei nº 8.072/90, art. 1º, II, “b”, primeira parte). Mantém-se a prisão preventiva, como forma de aplicação da lei penal, em razão da pena aplicada, a fim de evitar eventual evasão dos acusados.

DEIXO de aplicar a regra contida no art. 387, § 2º do CPP, pois que eventual detração não implicará na mudança do regime inicial de pena fixado.

(...)”
(Id. 285759038, p. 21).

A decisão está correta. O apelante foi condenado a 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. O regime legal para este
quantum
é o fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP).

O tempo de prisão cautelar (desde 31.07.2024) é manifestamente insuficiente para reduzir a reprimenda a um patamar inferior a 8 anos, requisito mínimo para eventual alteração ao regime semiaberto.

Logo, como o cômputo não altera o regime, a análise da detração cabe exclusivamente ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c”, da LEP), conforme pacífica jurisprudência da Corte Superior:

“(...) Além disso, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifico que houve o trânsito em julgado do feito. Desta feita, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao Juízo da Execução Penal, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984 (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 857.705/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024).

“(...) "Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020) (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 17.11.2022).

Assim, inexistindo repercussão prática no regime fixado, o pleito não deve ser acolhido nesta instância.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos por
Luiz Fernando da Silva Luz
,
Guibson da Silva Tomicha
e
Breno Tadeu Carvalho do Couto
,
rejeito a preliminar
de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026